Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS – NECESSIDADE DE TOMADA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE (BALSA) PARA COMPLETAR O PERCURSO ATÉ O DESTINO CONTRATADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A pretensão deduzida na inicial é a de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso excessivo de voo nacional. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na comprovação por parte da autora do atraso no primeiro voo do trecho, que culminou na perda de conexão, com a realocação da passageira em outro voo, desta feita com destino diferente do original, o que teria obrigado a consumidora a completar o trajeto de mais de 200km de balsa, ocasionando atraso na chegada ao seu destino, à cidade de Porto Trombetas (PA), em 21 horas.
3. Em suas razões recursais a ré reapresenta argumentação trazida na contestação, afirmando que o atraso teria sido de apenas 46 minutos e que prestou toda a assistência devida ao passageiro. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à ocorrência da falha do serviço. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta extensão.
4. Inexistente prova de atendimento ao consumidor a contento, com informações adequadas e precisas, bem como o fornecimento de alimentação e sua realocação em voo que a levasse ao destino originalmente contratado. Por isso, cabível a reparação material correspondente às despesas com alimentação e transporte via balsa, documentalmente comprovados nos autos (ID Num. 57974152 - Pág. 1 e ID Num. 57974153 - Pág. 1).
5. o artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiros, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro? (inciso I). Nesse mesmo sentido, os arts. 26 e 27 da ANAC estabelecem que é dever da companhia aérea prestar assistência material em casos de atraso do voo, a qual consiste no fornecimento de refeição ou de voucher individual, em caso de atraso até 2h; e/ou serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, sendo superior a 4h de atraso.
6. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados. Quanto ao arbitramento do valor da indenização aquele título, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 4.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.